Tribunal: TCU
Processo: 017.951/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas de escritório de advocacia pelo recebimento de recursos oriundos de precatórios do extinto Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Vergueiro & Carneiro Assessoria Jurídica S/C em face do Acórdão 1173/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-a em débito e multa, por considerar irregular a utilização de verbas oriundas de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para pagamento de honorários advocatícios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1173/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar, sem julgamento de mérito, esta tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.4. encaminhar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para a adoção das providências que entender cabíveis; e 9.5. comunicar esta decisão à recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pernambuco e ao Município de Jucati/PE.